Tribunal: TJMT
Processo: 1003831-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003831-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZABEL CRISTINA RAMPELOTO DE MORAES - CPF: 870.480.941-68 (AGRAVANTE), JOSE FRANCISCO DE MORAES - CPF: 243.637.070-20 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE BENJAMIN RAMPELOTO registrado(a) civilmente como BENJAMIN RAMPELOTO - CPF: 008.267.310-15 (AGRAVANTE), JOSE RICARDO DORILEO CARDOSO - CPF: 142.751.391-00 (AGRAVADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (PROCURADOR), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BENJAMIN RAMPELOTO (AGRAVANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1003831-56.2023.8.11.0000 – Poconé

Agravantes
: Izabel Cristina Rampeloto de Moraes e outros.

Agravado
: José Ricardo Dorileo Cardoso

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – DECISÃO DE SANEAMENTO – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – AFASTADAS – INÉPCIA DA INICIAL – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO –
TERMO INICIAL – PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
– CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As condições da ação, como a legitimidade ad causam, deve ser analisada “in status assertionis”, ou seja, à luz das alegações sustentadas pelo autor na petição inicial, em juízo de cognição sumária, sem tomar em conta as provas produzidas no processo, pois, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito da causa
.

In casu,
o autor apresentou escritura pública de inventário e partilha de bens, que lhe confere direitos e ações quanto aos processos descritos, incluindo o processo que deu origem à presente demanda, restando evidenciada a legitimidade para propor a ação.

Na espécie, a pendência discutida decorre do período em que os réus se mantiveram na posse do imóvel, cuja existência será devidamente analisada no decorrer do trâmite da ação, restando demonstrada a legitimidade passiva.

Diante da ausência de análise do pedido formulado nesta ação no processo anterior, no qual o v. acórdão se limitou a fundamentar o não conhecimento do pedido naquela ação, não há que se falar em coisa julgada.

“O início do prazo prescricional, com base na Teoria da Actio Nata, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão (STJ. AgInt no AREsp 1500181/SP, 3a Turma. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, J. 22.06.21)”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1003831-56.2023.8.11.0000 – Poconé

Agravantes
: Izabel Cristina Rampeloto de Moraes e outros.

Agravado
: José Ricardo Dorileo Cardoso

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Izabel Cristina Rampeloto de Moraes e outros em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé,
que nos autos da na ação de indenização por dano material movida por José Ricardo Dorileo Cardoso, no despacho saneador, rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, inépcia da inicial, coisa julgada e prescrição.

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois o autor não possui legitimidade para propor ação na condição de legatário de Emanoel Alfredo Dorileo. Alegam a ilegitimidade para comporem o polo passivo da lide, ante a ausência de responsabilidade por débitos tributários, mormente considerando a rescisão contratual, ocorrida em 22.08.2006.

Seguem defendendo que a petição inicial é inepta, pois o agravado postula a indenização por dano moral, porém não aponta no rol dos pedidos. Pleiteiam o reconhecimento da coisa julgada, decorrente do julgamento do REsp 1.760.298/MT (2018/0209275-2), bem como da prescrição, justificando que as notas fiscais foram emitidas pela Seba Sociedade de Advogados em 06.12.2011 e 24.02.2012 e, a ação foi distribuída em 29.03.2022. Por fim, requerem o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Espólio de Benjamim Rampeloto, ante a ineficácia da fiança prestada. Pugnam pela reforma da decisão.

A tutela recursal foi indeferida (id. 160525694).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 163564668), pugnando pelo desprovimento do recurso.

As informações não foram prestadas pelo juízo de origem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1003831-56.2023.8.11.0000 – Poconé

Agravantes
: Izabel Cristina Rampeloto de Moraes e outros.

Agravado
: José Ricardo Dorileo Cardoso

V O T O

Cinge-se dos autos que José Ricardo Dorileo Cardoso ajuizou ação de indenização por dano material contra José Francisco de Moraes, Izabel Cristina Rampeloto de Moraes e o Espólio de Benjamim Rampeloto, representado pela inventariante - Izabel Cristina Rampeloto de Moraes, aduzindo que, em 14.07.2010, o tio do autor – Emanoel Alfredo Dorileo e outros, ajuizaram a ação de indenização por danos material e moral contra os réus (autos n.
0001292-07.2010.8.11.0028), decorrente dos danos sofridos pelo inadimplemento do contrato de compra e venda da Fazenda Santa Amália, firmado entre as partes.

Afirmou que naquela ação, foi discutida a questão afeta à alienação de um imóvel por Emanoel
Alfredo Dorileo, tendo os réus se comprometido a pagar todos os impostos incidentes sobre o bem a partir da assinatura do contrato, ocorrida em 13.05.2002. Aduziu que o contrato foi rescindido em 22.08.2006, por inadimplemento dos réus, que durante o período em que exerceram a posse do imóvel, não pagou os impostos na forma convencionada. Asseverou que a Receita Federal do Brasil efetuou três notificações de lançamentos oriundos de débitos do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, referente aos exercícios de 2003, 2004 e 2005, nos valores respectivos de
R$ 1.657.150,32 (um milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil, cento e cinquenta reais e trinta e dois centavos), R$ 2.119.486,66 (dois milhões, cento e dezenove mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) e R$ 1.828.826,21 (um milhão, oitocentos e vinte e oito mil, oitocentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos).

Firme em seu propósito, sustentou que na ação indenizatória mencionada, os pedidos formulados foram julgados procedentes, com o reconhecimento do inadimplemento contratual por parte dos réus, que foram condenados no pagamento de dano material de R$ 236.216,67 (duzentos e trinta e seis mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) e dano moral de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Aduziu que naquela ação não foi apreciado o pedido de condenação por dano material no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), referente aos honorários advocatícios pagos pelo então autor para a contratação do escritório Seba Advogados, para a apresentação das defesas no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), haja vista os débitos junto à Receita Federal, decorrentes do já mencionado inadimplemento contratual, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Devidamente citados, os réus apresentaram contestação, arguindo preliminarmente a ilegitimidade ativa, pois o testamento público elencou que foram deixados em favor do autor somente o recebimento de todos os frutos, lucros, penhora ou outros gravames e indenizações relativa às ações n. 381/2010, 382/2010, 408/2012 e 23-2006.8.11.0028, de maneira que não pode ajuizar nova demanda. Ainda em preliminar, defenderam a ilegitimidade dos réus para figurarem no polo passivo da ação, ante a ausência de responsabilidade pelos débitos tributários e possíveis danos dele decorrentes. Alegaram que com a extinção do contrato, extinguiram-se, também, a obrigação dos réus.

Asseveraram a ilegitimidade passiva do Espólio de Benjamim Rampeloto, pois nos embargos de terceiro n. 0000457-04.2019.8.11.0028, foi declarada a nulidade da fiança prestada, com a determinação da exclusão do espólio do cumprimento de sentença n. 000
5659-93.2018.811.0028. Suscitaram, ainda, a inépcia da inicial, ante a ausência de pedido de condenação em dano moral. Afirmaram a ocorrência de coisa julgada, pois no REsp n.
1.760.298-MT (2018/0209275-2), já foi apreciado o pedido de indenização por dano material decorrente da contratação do escritório Seba. Em prejudicial de mérito, defenderam a ocorrência da prescrição, pois as notas fiscais foram emitidas pelo escritório de advocacia em 06.12.2011 e 24.02.2012, contudo, a ação foi distribuída somente em 29.03.2022. No mérito, pugnaram pela improcedência da ação.

Ao sanear o feito, a douta magistrada
a quo
rejeitou as preliminares e a prejudicial de mérito arguida pelos réus.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, aduzindo que
o autor não possui legitimidade para propor ação na condição de legatário de Emanoel Alfredo Dorileo. Alegam a ilegitimidade para comporem o polo passivo da lide, ante a ausência de responsabilidade por débitos tributários, mormente considerando a rescisão contratual, ocorrida em 22.08.2006.

Seguem defendendo que a petição inicial é inepta, pois o agravado postula a indenização por dano moral, porém não aponta no rol dos pedidos. Pleiteiam o reconhecimento da coisa julgada, decorrente do julgamento do REsp 1.760.298/MT (2018/0209275-2), bem como da prescrição, justificando que as notas fiscais foram emitidas pela Seba Sociedade de Advogados em 06.12.2011 e 24.02.2012 e, a ação foi distribuída em 29.03.2022. Por fim, requerem o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Espólio de Benjamim Rampeloto, ante a ineficácia da fiança prestada. Pugnam pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação.

No tocante à falta de legitimidade do agravado, é cediço
que as condições da ação, como a legitimidade
ad causam,
deve ser analisada “
in status assertionis”,
ou seja, à luz das alegações sustentadas pelo autor na petição inicial, em juízo de cognição sumária, sem tomar em conta as provas produzidas no processo, pois, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito da causa.

Percebe-se, portanto, que com base na
teoria da asserção
, as condições da ação são analisadas em abstrato, ou seja, admitindo-se em caráter provisório, a veracidade do que fora alegado pelo autor.

No caso em apreço, foi apresentada escritura pública de inventário e partilha de bens, que confere ao autor direitos e ações quanto aos processos mencionados no documento, incluindo o processo que deu origem à presente demanda (id. 80964459), restando evidenciada a legitimidade para propor a ação.

Visto isso, no tocante à ilegitimidade dos réus para figurarem no polo passivo da lide, ante a ausência de responsabilidade pelos débitos tributários e possíveis danos dele decorrentes, melhor sorte não acompanha os agravantes.

Isso porque, não há como acolher a tese defendida pelos agravantes, de que a obrigação se
extinguiu no momento do distrato do contrato de compra e venda de imóvel rural, tendo em vista que a pendência discutida decorre do período em que se mantiveram na posse do imóvel, cuja existência será devidamente analisada no decorrer do trâmite da ação.

Nesse passo, bem salientou a douta magistrada,
verbis
:

“A legitimidade ativa do autor encontra-se representada pela ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS (ID 80964459) que confere a ele “direitos e ações” quanto aos processos citados, incluindo o que deu origem a presente ação.

Já os requeridos eram detentores do imóvel e deram causa a ação à época, o que os tornam responsáveis por eventuais prejuízos experimentados pelos autores.

O direito ou não ao recebimento dos danos materiais pertencem ao mérito da ação e serão analisados na sentença. Todavia, o direito do autor em pleiteá-los em juízo restou devidamente configurado, assim como eventual responsabilidade dos requeridos.”
(id. 108536000 – autos de origem)

Ademais, quanto à ausência de legitimidade do
Espólio de Benjamim Rampeloto, verifico que foi proferida sentença nos autos dos embargos de terceiro n.

0000457-04.2019.8.11.0028, para julgar procedente o pedido da inicial, e anular a fiança prestada no contrato de compra e venda discutido, determinando a exclusão do espólio da ação indenizatória anteriormente ajuizada, em fase de cumprimento de sentença (id. 82026221 – Embargos de Terceiro n. 0000457-04.2019.8.11.0028)

Entretanto, consoante bem anotado pela MMa Juíza, o processo está em fase recursal e, ao menos por ora, não há como excluí-lo do polo passivo.

No tocante à
inépcia da inicial, ante a ausência de pedido de condenação em dano moral no rol de pedidos, basta uma simples análise da petição inicial (id. 80962651), para verificar que o agravado não suscitou qualquer fundamento ou pretensão a título de dano moral.

Ademais, ainda que assim não fosse, esclareço aos agravantes que a ausência da pretensão no rol dos pedidos simplesmente ensejaria o não conhecimento da pretensão, e não a extinção do feito.

Avançando na resolução da celeuma, os agravantes defendem a ocorrência da coisa julgada, pois
no REsp n.
1.760.298-MT (2018/0209275-2), já foi apreciado o pedido de indenização por dano material decorrente da contratação do escritório Seba.

Nesse ponto,
mister
se faz constar que esta Câmara analisou o recurso de apelação cível n. 103.316/2017, em 07.02.2018, interposto contra a ação que julgou a ação indenizatória anteriormente ajuizada. O recurso foi parcialmente provido, nos termos do voto deste Relator, para “
fixar os danos materiais sofridos pelos autores em R$ 231.387,67 (duzentos e trinta e um mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos), bem como para minorar a verba indenizatória pelo dano moral para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ambos com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária nos termos da r. sentença.
”

Destarte, no tocante à indenização pretendida na presente demanda, consta no voto proferido:

“Entretanto, quanto ao pleito dos autores para que sejam incluídas outras despesas no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ambos a título de dano material por despesas afetas a honorários advocatícios, haja vista que o pedido foi feito na exordial, nos termos do art. 286, inc. II, do CPC/73, entendo que a razão não lhes acompanha. Explico.

No caso, consoante bem anotado pelo MM. Juiz, “o art. 264 do Código de Processo Civil que, feita à citação, ocorre à estabilização subjetiva e objetiva da lide, e que eventuais aditamentos (quanto a partes, causa de pedir e pedido) só poderão ser admitidos se com isso concordar a parte contrária” (fl. 629vo), o que não ocorreu na espécie.

Na verdade, o art. 286, inc. II, do CPC/73, trata de fatos novos ocorridos depois da propositura da ação, o que definitivamente não é o caso dos autos, haja vista que os autores sabiam que iriam enfrentar demandas administrativas, além da própria ação anulatória, razão pela qual deveriam ter pactuado os honorários de forma antecipada, antes da estabilização da lide.”
(id. 87860100 – autos de origem)

Destarte, o v. acórdão foi mantido pelo c. STJ, que não conheceu do
REsp n.
1.760.298-MT (2018/0209275-2).

À vista disso, pelo que se pode observar, não houve análise do pedido relativo ao dano material discutido nesta ação, tendo o v. acórdão se limitado a fundamentar o não conhecimento do pedido naquela ação, posto que formulado após a estabilização da lide, não havendo o que se falar em coisa julgada.

Por derradeiro, saliento que o pedido foi formulado pela parte autora na ação que transitou em julgado em 24.04.2019, de modo não houve sequer o decurso do prazo trienal entre o trânsito em julgado e o ajuizamento da presente ação, não havendo que se falar em prescrição, mormente considerando que o termo inicial do prazo prescricional dá-se, como regra, no momento em que constatada a lesão e seus efeitos, conforme o princípio da
actio nata
, no caso as ações de reparação de danos é contado a partir do momento em que o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda sua extensão.

Nesse sentido já relatei, verbis:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO - PRAZO DECENAL – ART. 205 DO CC – TERMO INICIAL – PRINCÍPIO DA ACTIO NATA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO - INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça

nas ações de indenização do mandante contra o mandatário, incide o prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205 do CC.

“O início do prazo prescricional, com base na Teoria da Actio Nata, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão
(STJ. AgInt no AREsp 1500181/SP, 3a Turma. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, J. 22.06.21)”.

Nesse contexto, o nascimento da pretensão reparatória ocorreu no momento em que houve a perda do direito material, no caso a propriedade do imóvel rural, que se deu definitivamente com o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1004660-71.2022.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, j. 11.05.2022 – grifei e negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023